Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME PRISIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra o acórdão n.o 1944647, apontando contradição e obscuridade na fixação do regime prisional. A Defesa requer o provimento recursal, enquanto a Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta pelo esclarecimento quanto ao erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou obscuridade quanto à fixação do regime prisional; e (ii) apurar a existência de erro material no julgado e, se constatado, determinar sua correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal prevê a utilização dos embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
4. A jurisprudência e o Código de Processo Civil também admitem a utilização dos embargos de declaração para a correção de erro material.
5. No caso em análise, verifica-se erro material no primeiro parágrafo do relatório do acórdão embargado, onde consta, de forma equivocada, o regime "semiaberto" em vez de "aberto".
6. A correção do erro material não altera a fundamentação e a decisão proferidas, sendo medida necessária para alinhar o relatório ao voto condutor e ao dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para retificar o acórdão embargado, corrigindo-se o termo "semiaberto" para "aberto" no primeiro parágrafo do relatório, mantendo-se integralmente a fundamentação e a decisão anteriormente proferidas.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material em acórdão, desde que devidamente constatado, sem alterar o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 494, I.